Tribunal: TJMT
Processo: 1017867-06.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017867-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO DE ALMEIDA TOMAZ - CPF: 044.293.271-57 (AGRAVANTE), JACINTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 303.871.831-91 (AGRAVADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional adotada apenas depois de esgotados todos os meios de localização do réu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017867-06.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO DE ALMEIDA TOMAZ

AGRAVADO: JACINTO FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANO DE ALMEIDA TOMAZ,
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati
, que nos autos Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença nº 1001094-17.2018.8.11.0013, proposta por
JACINTO FERREIRA DA SILVA
, rejeitou a exceção de pré-executividade, declarando a legalidade da citação por edital.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a “
citação por edital realizada deve ser considerada nula, dado que não houve esgotamento dos meios de localização pessoal do Executado, ora Agravante
” (sic).

Alega que
“foi realizada APENAS UMA TENTATIVA de citação do executado, ora Agravante, no seguinte endereço: Avenida Municipal, 384, Empresa Agnus Music, Centro, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000”
(sic).

Aduz que “
a parte autora possui a incumbência de apresentar os possíveis endereços da parte que compõe o polo passivo da relação processual, podendo se valer dos diversos sistemas existentes, tais como o INFOSEG ou ainda da possibilidade de expedição de ofício ao Cartório Eleitoral ou à Receita Federal ou aos órgãos públicos ou às concessionárias de serviços públicos, por exemplo”
(sic).

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, “
no sentido de declarar a nulidade da citação por edital realizada, tendo em vista que o Agravado não comprovou o esgotamento dos meios de localização dos devedores
” (sic).

Não fora apresentada contraminuta.

A parte agravante é dispensada do recolhimento do preparo, conforme certidão de id. 177540159

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pela parte agravante, onde se pretendia a nulidade da citação editalícia

Consoante inteligência do artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”

Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos de origem, que o demandante, ora agravado, tentou localizar a demandada, aqui agravante, uma única vez em endereço indicado na ação de conhecimento, não obtendo êxito conforme certidão do oficial de justiça de Id 177509242, no qual transcrevo
in verbis
:

“
Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável mandado, onde DEIXEI de intimar o Sr. CRISTIANO DE ALMEIDA TOMAZ, pois diligenciei a Avenida Municipal, nº 384, onde fui informada que o Executado não mais reside no local, não sabendo informar o seu paradeiro.

Assim sendo, devolvo o mandado em cartório para os fins de direito.”.

Verifica-se do teor da declaração do Meirinho que, mesmo tendo diligenciado no endereço indicado na inicial, o executado, conforme informado, não foi encontrado por ter mudado de endereço.

Ademais, verifica-se que não foi determinada nenhuma outra diligência como tentativa de localização e citação.

Ao contrário, tão logo devolvido o mandado executivo, o agravado requereu a citação editalícia do devedor, ora agravante, o que foi deferido pelo magistrado
a quo.

Nesse passo, ao contrário do que consta no
decisum
objurgado, resta evidente que não houve diversas tentativas de localização da parte executada.

Não se pode olvidar que a citação por edital é medida excepcional, a qual é incabível quando os executados tem endereço certo, uma vez que ofende aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, sobretudo quando não esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar os devedores.

Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade do processo desde a realização de tal ato.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O RÉU - RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional adotada apenas depois de esgotados todos os meios de localização do réu”.
(N.U 1010347-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –
CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA
– ART. 256, §3º, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte”.

(N.U 1006152-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso a fim de reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré executividade, para declarar
a nulidade da citação realizada e os atos subsequentes, desconstituindo a sentença, determinando que os autos voltem ao juízo para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023